Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737244-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: TANIA MARIA FARIA DOS PASSOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Decisão 1. Apelações cíveis interpostas por Cartão BRB S/A e pelo BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência proposta por Tânia Maria Faria dos Passos, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para que os réus se abstenham de promover os descontos dos empréstimos com débito em conta e cartões de crédito na conta corrente da autora em valor superior a 30 % de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, a partir do mês de março de 2021, sob pena de multa de R$ 1.000,00. 2. Em virtude da sucumbência mínima da autora, os réus rés foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 25829935). 3. Os réus opuseram embargos de declaração (IDs no 25829941 e no 25829945), que foram rejeitados (ID no 25829948). 4. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 5. Durante o curso deste processo o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1085, que objetiva definir a aplicabilidade “ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. 6. O Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). 7. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 8. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1085 - no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 9. Aguarde-se na Secretaria. 10. Oportunamente, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO